Tribunal: TJDFT
Processo: 0008282-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DECLINOU DA COMPETÊNCIA. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PREVISÃO LEGAL. ART. 581, I, DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de recurso de apelação na hipótese de rejeição da denúncia configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão da expressa previsão legal do recurso adequado, qual seja, recurso em sentido estrito.
2. Além do mais, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade diante da inobservância do prazo recursal do recurso correto.
3. Apelação criminal não conhecida.